Tribunal: TJDFT
Processo: 0793342-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0793342-67.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICK SOUSA DA SILVA, CAROLINA TAVARES RESENDE, LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, ZUPPER GROUP HOLDING LTDA, CAROLINA TAVARES RESENDE, ERICK SOUSA DA SILVA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (ID 71753983), com fulcro no art. 998 e 999 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator